Tribunal: TJES
Processo: 5001359-19.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001359-19.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN RIBEIRO MOLINA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001359-19.2019.8.08.0006

Recorrente:
JHONATAN RIBEIRO MOLINA

Recorrido(a):
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA CANCELADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PACTUADO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda em que pretendeu a parte autora o recebimento de indenização por danos morais em razão da ausência de entrega e montagem de um armário. Afirma ainda que precisou se deslocar até a loja para pedir o cancelamento da compra e que a recorrida não cumpriu o prazo para restituir o valor pago.

2. Em sentença, restou reconhecida a perda superveniente do interesse processual em relação ao pedido de restituição do valor e foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, sendo este o objeto da irresignação recursal da parte autora.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarece que para a caracterização do dano moral mister a presença de lesão a direito da personalidade, de cunho extrapatrimonial. Nesse diapasão, confira-se:
“[...], salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação não há dano moral. Isso porque,
o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana
. [...]”
(REsp 1129881/RJ).

4. No caso, não houve negativa de restituição do valor, tendo apenas a recorrida efetuado a devolução após transcorrido o prazo pactuado, o que configura o inadimplemento contratual. Não se trata o caso de dano moral
in re ipsa
, não tendo o recorrente demonstrado situação de anormalidade decorrente do episódio, apta a violar direito da personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. A função punitiva da indenização por dano moral é paralela à função compensatória, e não deve ser exclusivamente seu fundamento.

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.